Tribunal: TCU
Processo: 030.970/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7435/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada e em determinar o apensamento do presente feito TC Processo 008.491/2019-4 , nos termos dos arts. 36 e 40, § 2o, da Resolução-TCU 259/2014, com vistas a harmonizar a instrução e o tratamento da matéria, tendo em vista a conexão de objeto e a relação de conexão entre ambos, bem como o envio de cópia desta deliberação ao representante para ciência. 1. Processo TC- Processo 030.970/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva - AM 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.